Tribunal: TRE-PR
Processo: 0000012-36.2019.6.16.0182
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
02/05/2022
Número: 0000012-36.2019.6.16.0182

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 22/07/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0000012-36.2019.6.16.0182
Assuntos: Inscrição Fraudulenta, Falsificação ou Alteração de Documento Público para Fins
Eleitorais, Falsidade Ideológica
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0000012-
36.2019.6.16.0182 que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os réus Andrei
Jose Vieira Ziemmer, Arlete Aparecida Gasparetto da Luz, Glaci Gasparetto Vieira, Gladis Claudiane
Vieira, Matheus Antonio Vieira Ziemmer e Neuza do Rocio Vieira da Luz, nas sanções penais
previstas pela prática do crime tipificado no artigo 350 do Código Eleitoral fixada a pena definitiva
em 1 (um) ano de reclusão e 5 dias-multa, convertida a pena privativa de liberdade em multa,
mediante o pagamento de prestação pecuniária no valor equivalente a 15 (quinze) salários-mínimos
nacional para cada réu, sendo a reprimenda adequada ao caso com fulcro no artigo 45, § 1º do
Código. (Ação penal oferecida pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de Andrei Jose Vieira
Ziemmer, Arlete Aparecida Gasparetto da Luz, Glaci Gasparetto Vieira, Gladis Claudiane Vieira,
Matheus Antonio Vieira Ziemmer e Neuza do Rocio Vieira da Luz, com base no artigo 350 do Código
eleitoral e Marlon Gasparetto, com fundamento no artigo 290 do Código Eleitoral, ao argumento de
que a pedido de Marlon Gasparetto os demais réus transferiram seus domicílios eleitorais para
Campo Magro/PR, mediante a apresentação de documentação ideologicamente falsa, sob
promessa de recompensa financeira; ref. IPL 1149/2017, Inquérito nº 1-74.2018.6.16.0171,
Procedimento Preparatório Eleitoral nº MPPR - 0001.17.828482-2 da 3ª Promotoria de Justiça do
Foro Regional de Almirante Tamandaré; processo migrado na zona eleitoral)
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANDREI JOSE VIEIRA ZIEMMER (RECORRENTE)
ANDERSON DE MORAIS LOPES (ADVOGADO)
FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS CALEGARI
(ADVOGADO)
ARLETE APARECIDA GASPARETTO DA LUZ
(RECORRENTE)
ANDERSON DE MORAIS LOPES (ADVOGADO)
FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS CALEGARI
(ADVOGADO)
GLACI GASPARETTO VIEIRA (RECORRENTE)
ANDERSON DE MORAIS LOPES (ADVOGADO)
FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS CALEGARI
(ADVOGADO)

GLADIS CLAUDIANE VIEIRA (RECORRENTE)
ANDERSON DE MORAIS LOPES (ADVOGADO)
FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS CALEGARI
(ADVOGADO)
NEUZA DO ROCIO VIEIRA DA LUZ (RECORRENTE)
ANDERSON DE MORAIS LOPES (ADVOGADO)
FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS CALEGARI
(ADVOGADO)
MATHEUS ANTONIO VIEIRA ZIEMMER (RECORRENTE)
ANDERSON DE MORAIS LOPES (ADVOGADO)
FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS CALEGARI
(ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42949
896
02/05/2022 09:55 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.640

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0000012-36.2019.6.16.0182 – Campo Magro – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ANDREI JOSE VIEIRA ZIEMMER
ADVOGADO: ANDERSON DE MORAIS LOPES - OAB/PR0049952
ADVOGADO: FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA - OAB/PR0027460
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS CALEGARI - OAB/PR106294
RECORRENTE: ARLETE APARECIDA GASPARETTO DA LUZ
ADVOGADO: ANDERSON DE MORAIS LOPES - OAB/PR0049952
ADVOGADO: FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA - OAB/PR0027460
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS CALEGARI - OAB/PR106294
RECORRENTE: GLACI GASPARETTO VIEIRA
ADVOGADO: ANDERSON DE MORAIS LOPES - OAB/PR0049952
ADVOGADO: FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA - OAB/PR0027460
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS CALEGARI - OAB/PR106294
RECORRENTE: GLADIS CLAUDIANE VIEIRA
ADVOGADO: ANDERSON DE MORAIS LOPES - OAB/PR0049952
ADVOGADO: FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA - OAB/PR0027460
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS CALEGARI - OAB/PR106294
RECORRENTE: NEUZA DO ROCIO VIEIRA DA LUZ
ADVOGADO: ANDERSON DE MORAIS LOPES - OAB/PR0049952
ADVOGADO: FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA - OAB/PR0027460
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS CALEGARI - OAB/PR106294
RECORRENTE: MATHEUS ANTONIO VIEIRA ZIEMMER
ADVOGADO: ANDERSON DE MORAIS LOPES - OAB/PR0049952
ADVOGADO: FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA - OAB/PR0027460
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS CALEGARI - OAB/PR106294
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. PENAL. PROCESSO
P E N A L . D E C L A R A Ç Ã O D E R E S I D Ê N C I A F A L S A P A R A
TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO. CRIME MEIO ABSORVIDO PELO CRIME
FIM. RECLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL DE ACORDO COM O FATO
DESCRITO NA DENÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI. INSCRIÇÃO
FRAUDULENTA – ARTIGO 289 DO CÓDIGO ELEITORAL. MÉRITO.
Num. 42949896 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/05/2022 09:55:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050209550848600000041922721
Número do documento: 22050209550848600000041922721

CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal
para condenar os réus como incursos nas penas previstas no artigo 350 do
Código Eleitoral.

2. O instituto da emendatio libelli também se aplica aos tribunais. O réu se
defende dos fatos e não da capitulação legal contida na denúncia, razão pela
qual é aplicável o artigo 383 do Código de Processo Penal. Precedentes.

3. Crime de inscrição fraudulenta de eleitor – artigo 289 do Código Eleitoral –
conjunto probatório insuficiente para a comprovação do elemento subjetivo,
ou seja, da intenção deliberada de fraudar.

4. O conceito de domicílio eleitoral é mais amplo do que no direito civil, não
se resumindo a mera habitação ou moradia. Possibilidade de configuração
também pela demonstração de vínculos políticos, econômicos, sociais ou
familiares. Precedentes.

5. Inexistência, no caso, de prova segura para condenação. Aplicação do
princípio in dubio pro reo.

6. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/04/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso criminal interposto pelos réus José Vieira Ziemmer, Arlete
Aparecida Gasparetto da Luz, Glaci Gasparetto Vieira, Gladir Claudiane Vieira, Matheus
Antônio Vieira Ziemmer e Neuza do Rocio Vieira da Luz, em face da respeitável sentença
proferida pelo Juízo da 182ª Zona Eleitoral, de Campo Largo/PR, que os condenou pela
prática do crime previsto no artigo 350 do Código Eleitoral – falsidade ideológica eleitoral.

Para todos os réus, fixou-se a pena de 1 (um) ano de reclusão em regime
aberto e 5 (cinco) dias-multa, cada qual no valor de um salário-mínimo vigente à época
dos fatos, substituída por prestação pecuniária de 15 (quinze) salários mínimos, nos
termos do artigo 44 do Código Penal.

Num. 42949896 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/05/2022 09:55:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050209550848600000041922721
Número do documento: 22050209550848600000041922721

Nas suas razões recursais (ID 39982116), os recorrentes alegaram, em
síntese, que: (a) a notícia de fato foi formulada por inimigo capital da família; (b) inexiste
qualquer comprovação quanto ao alegado pagamento para que transferissem seus títulos
de eleitores; (c) o conceito de domicílio eleitoral é elástico e abrange vínculos afetivos,
políticos, familiares e sociais; (d) não se caracterizou o elemento subjetivo indispensável
para a condenação; (e) não pode prevalecer o valor da prestação pecuniária substitutiva
acima do mínimo legal na hipótese da pena restritiva de liberdade ter sido arbitrada no
mínimo legal; (f) são hipossuficientes para o cumprimento da prestação pecuniária
aplicada; e (g) a pena substitutiva deve ser não pecuniária. Requereram, assim, o
conhecimento e o provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões (ID 39982366), o Ministério Público Eleitoral
afirmou, em resumo, que: (a) o dolo dos réus está comprovado porque declararam
endereços de pessoas que nem sequer os conheciam; e (b) o pedido de adequação do
valor do dia-multa para o mínimo legal deve ser acolhido. Requereu, desse modo, o
conhecimento e o provimento parcial do recurso.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42600916) aduziu, em
síntese, que: (a) a fraude para transferências dos títulos eleitorais está comprovada; (b) o
elemento subjetivo também está devidamente configura; e (c) não se opõe a redução da
pena de prestação pecuniária ao seu patamar mínimo para que guarde proporção com a
dosimetria aplicada à pena substituída. Requereu, dessa forma, o conhecimento e o
provimento parcial do recurso.

Intimados a se manifestarem acerca de eventual emendatio libelli por serem
os fatos descritos na denúncia, aparentemente, relacionados com o tipo de inscrever-se
fraudulentamente eleitor, previsto no artigo 289 do Código Eleitoral, os recorrentes
deixaram de se manifestar.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral reconheceu a necessidade de
reclassificação do delito eleitoral para o previsto no artigo 289 do Código Eleitoral.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso
criminal deve ser conhecido.

b) Da Emendatio Libelli

Para que possa ser averiguada a correta qualificação jurídica do fato, cumpre
Num. 42949896 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/05/2022 09:55:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050209550848600000041922721
Número do documento: 22050209550848600000041922721

a verificação da sua descrição na denúncia:

Como se pode notar, ainda que os recorrentes tenham, em tese, de forma
ideologicamente falsa, inserido no formulário de requerimento de inscrição eleitoral
informação acerca de endereço no qual não residem, esse falso foi absorvido pela
conduta de inscrição eleitoral fraudulenta, a qual apenas se utilizou da informação
ideologicamente falsa.

Dessa forma, a conduta de falsidade ideológica prevista no artigo 350 do
Código Eleitoral foi praticada apenas para o fim de efetivar a transferência eleitoral dos
recorrentes, o que tipifica, em tese, o crime de inscrição eleitoral fraudulenta previsto no
artigo 289 do Código Eleitoral.

Há se proceder, portanto, a adequação da capitulação feita na denúncia,
como autoriza, aliás, o artigo 383 do Código de Processo Penal:

Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa,
poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de
aplicar pena mais grave. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).

§ 1o Se, em conseqüência de definição jurídica diversa, houver possibilidade de
proposta de suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo com o
disposto na lei. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

§ 2o Tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este serão
encaminhados os autos.

Essa adequação é permitida, inclusive, em grau de recurso, como demonstra
o seguinte precedente do Tribunal Superior Eleitoral:

[...]
Num. 42949896 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/05/2022 09:55:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050209550848600000041922721
Número do documento: 22050209550848600000041922721

8. O instituto da emendatio libelli também se aplica aos tribunais superiores,
inexistindo obstáculo nesse sentido, porquanto o réu defende-se dos fatos e não da
capitulação legal contida na denúncia. O art. 383 do CPP dispõe que ‘o juiz, sem
modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe
definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais
grave’, ao passo que o art. 617 estabelece que ‘o tribunal, câmara ou turma atenderá
nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, [...] não podendo, porém, ser agravada a
pena, quando somente o réu houver apelado da sentença’ [...]

(Ac. de 4.10.2016 no AgR-REspe nº 10235, rel. Min. Herman Benjamin.)

O delito capitulado na sentença condenatória recorrida, artigo 350 do Código
Eleitoral, tem o mesmo preceito secundário do previsto no artigo 289 do referido Código:

Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, para fins eleitorais:

Pena – reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento é
público, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa, se o documento é
particular.

Art. 289. Inscrever-se fraudulentamente eleitor:

Pena – reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa.

O requerimento de alistamento eleitoral consiste em formulário utilizado para
inclusão ou alteração de dados no Cadastro Nacional Eleitores. Trata-se, então de
documento público, o que confirma a identidade das penas.

Em face do instrumento da emendatio libelli, há se reclassificar a suposta
conduta dos recorrentes como àquela prevista, em tese, no artigo 289 do Código Eleitoral,
ou seja, inscrição fraudulenta de eleitor.

d) Do Mérito da Pretensão Recursal

Da análise da respeitável sentença recorrida, constata-se que o juízo de
primeiro grau considerou que os recorrentes declararam endereços residenciais
diferentes daqueles em que realmente moravam, com o objetivo de transferir os seus
Num. 42949896 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/05/2022 09:55:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050209550848600000041922721
Número do documento: 22050209550848600000041922721

títulos eleitorais para o Município de Campo Magro.

As mencionadas transferências foram realizadas antes do pleito de 2012 e
visavam o voto para o candidato à vereador Marlon Gaspareto, parente dos recorrentes.

Para a configuração do crime de inscrição fraudulenta de eleitor, a conduta
deve conter indisfarçável caráter fraudulento, de engodo, de mentira capaz de levar a erro
a Justiça Eleitoral para inserção de dados incorretos no Cadastro Nacional de Eleitores.

O núcleo do tipo penal consiste na conduta de inscrever-se, mas, por certo,
engloba as demais operações capazes de incluir ou modificar os dados do referido
cadastro.

A propósito do tema, veja-se a lição doutrinária de Rodrigo López Zilio[1]:

Nesse contexto, basta ponderar que, sendo a higidez do cadastro eleitoral o bem
jurídico tutelado, todas as ações que guardem equivalência com o ato de inscrição
eleitoral (isto é, o alistamento, a transferência e a revisão) encontram-se albergadas
por essa regra de proteção. A inscrição ou transferência, para configurar o crime
eleitoral, deve ocorrer de modo fraudulento, ou seja, a ação criminosa deve se
desenvolver por meio de artifício ou ardil que induza em erro a serventia cartorária,
possibilitando-se lesar o juízo de aferição sobre o controle do cadastro eleitoral. Em
regra, o artifício utilizado na inscrição fraudulenta de eleitor é a comunicação de
domicílio eleitoral falso ou inexistente. Nesse passo, deve-se ter cautela na aferição
do crime do art. 289 do Código Eleitoral, já que o conceito de domicílio eleitoral é
bastante amplo pela admissão dos mais variados vínculos do eleitor com uma dada
localidade (ex. vinculação profissional, patrimonial, social, política, afetiva, etc). Por
certo, comprovada a vinculação do eleitor com determinada circunscrição eleitoral,
descabido cogitar do crime de inscrição fraudulenta.

Por sua vez, o elemento subjetivo exigido para a configuração do delito é o
dolo genérico, ou seja, a vontade livre e consciente de inscrever-se ou transferir-se de
forma fraudulenta, sem nenhum especial fim de agir.

O juízo de primeiro grau concluiu pela autoria e materialidade do crime por
informações obtidas em outros cadastros – Copel, Sanepar e GESP – nos quais
inexistem informações sobre a residência dos recorrentes no Município de Campo Magro.
Veja-se:

Num. 42949896 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/05/2022 09:55:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050209550848600000041922721
Número do documento: 22050209550848600000041922721

Num. 42949896 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/05/2022 09:55:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050209550848600000041922721
Número do documento: 22050209550848600000041922721

Nos mesmos cadastros, buscou-se também quem seriam os moradores dos
endereços fornecidos à Justiça Eleitoral na época das transferências:

Num. 42949896 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/05/2022 09:55:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050209550848600000041922721
Número do documento: 22050209550848600000041922721

Relativamente à prova oral, veja-se o que foi produzido em juízo, sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa:

Esmair Ferreira Bueno – ouvido como informante em face de parentesco com
os recorrentes: Que Andrei residia nos fundos de sua casa, que são parentes de sua
esposa não conseguindo afirmar com certeza quem morou lá; que Arlete morou nos
fundos e também o esposo de outra das rés; sobre o Andrei não se recorda direito. Que
conhece Glaci, que seu marido morou nos fundos da casa, via a Glaci também, mas não
sabe se na época estavam, juntos ou separados. Quanto á Gladis, Matheus e Neuza não
sabe se moraram em Campo Magro.

Márcio Luiz Mosson – ouvido como informante por ter sido companheiro da
recorrente Gládis e também por ter sido o noticiante do suposto crime: Que residiu com
Gládis de 2007 a 2015 e por motivo de força maior saiu da residência. Que nessa época
moravam em Curitiba. Afirmou que nenhum dos réus residiu em Campo Magro. Afirmou
Num. 42949896 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/05/2022 09:55:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050209550848600000041922721
Número do documento: 22050209550848600000041922721

que familiares dos réus têm residência em Campo Magro, mas não os réus.

Marlon Gasparetto – ouvido como informante por ser parente dos recorrentes:
que é vereador em Campo Magro. Afirmou que os réus residiam em 2011 no Jardim
Cecília, em Campo Magro, que tem esse conhecimento pois são seus parentes.

Neuza do Rocio Vieira da Luz – recorrente em seu interrogatório: que residiu
em Campo Magro em vários lugares, que morou com o sobrinho Eduardo.

Solange dos Santos – testemunha compromissada: que mora em Campo
Magro, se criou lá. Que não conhece nenhum dos réus e não sabe dizer se moraram lá.

Paulo Roberto da Silva – testemunha compromissada: que mora em Campo
Magro há mais de 50 anos; que não conhece os réus nem sabe dizer se moram em
Campo Magro; que conhece Marlon pois é vereador; que o depoente é funcionário público
municipal concursado.

Do conjunto probatório acima descrito, percebe-se a ausência de prova
segura e cristalina apta a ensejar a condenação criminal.

Com relação aos cadastros em que se buscaram os endereços dos
recorrentes à época do fato, os dados não são capazes de ensejar certeza de que tinham
residência apenas em local diverso do Município de Campo Magro.

Aliás, os referidos dados não são nem mesmo coincidentes entre si, ou seja,
os endereços constantes nos cadastros da Copel não são os mesmos da Sanepar.

Essa circunstância se verifica porque a inclusão do endereço é feita apenas
para a entrega das respectivas faturas dos serviços públicos prestados pelas respectivas
concessionárias. Não se trata, desse modo, de prova livre de dúvida de quem são as
pessoas que efetivamente residem nos locais indicados.

Mas não é só.

Em muitos casos, as pessoas se mudam, residem em residência de outro,
residem de favor e, nessas hipóteses, algumas vezes, não chegam a alterar o cadastro
junto às concessionárias de serviço público.

Quanto à prova oral, em sua maioria, as pessoas foram ouvidas como
informantes porque possuem algum vínculo de parentesco com os recorrentes e, por isso,
sequer chegaram a prestar o compromisso legal de dizer a verdade.

A declaração mais contundente no sentido de que os recorrentes não tinham
residência no Município de Campo Magro à época das transferências eleitorais foi feita
pelo noticiante – Márcio Luiz Mosson – que viveu com uma das recorrentes e pode ter
sido movido pelo desejo de prejudicar a ela e a sua família.

Todos as demais declarações em juízo foram repletas de incertezas e da
Num. 42949896 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/05/2022 09:55:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050209550848600000041922721
Número do documento: 22050209550848600000041922721

ausência de conhecimento efetivo sobre os fatos.

A respeito da valoração de declarações de noticiante, veja-se a seguinte
posição doutrinária[2]:

O conteúdo das declarações, por parte de pessoa diretamente interessada,
recomenda certa cautela. Contudo, não há dúvidas que tais declarações são meio de
prova, fundamentais em crimes de pouca visibilidade, como, por exemplo, nos crimes
sexuais.

No entanto, como adverte Janaína Matida, é preciso “a adoção de medidas
epistemologicamente comprometidas do início ao fim do processo”, alijando a
“irracionalidade de se aceitar de forma acrítica afirmações colhidas em ambiente
inadequado para a determinação correta dos fatos”.

Com relação aos testemunhos dos atuais moradores de alguns dos
endereços informados, a circunstância de não conhecerem os recorrentes não é capaz de
comprovar que eles não moravam ou não possuíam vínculo com o Município de Campo
Magro.

Dessa forma, não se vislumbra a produção de prova forte o suficiente de que
os recorrentes falsearam deliberadamente a verdade para conseguir a transferência
fraudulenta de seus títulos eleitorais.

Há se considerar também que se comprovou que os recorrentes mantinham
vínculo de parentesco com moradores do referido Município, um dos quais foi candidato a
vereador, o que leva a crer que existem vínculos familiares e políticos com o local, o que
implica na possibilidade de domicílio eleitoral que tem sido considerado mais abrangente
que o civil.

Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes do Tribunal Superior
Eleitoral:

ELEIÇÃO 2012. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATO.
DEFERIMENTO. DOMICÍLIO ELEITORAL. ABRANGÊNCIA. COMPROVAÇÃO.
CONCEITO ELÁSTICO. DESNECESSIDADE DE RESIDÊNCIA PARA SE
CONFIGURAR O VÍNCULO COM O MUNICÍPIO. PROVIMENTO.

1) Na linha da jurisprudência do TSE, o conceito de domicílio eleitoral é mais
elástico do que no Direito Civil e se satisfaz com a demonstração de vínculos
políticos, econômicos, sociais ou familiares. Precedentes.

2) Recurso especial provido para deferir o registro de candidatura.

(Recurso Especial Eleitoral nº 37481, Acórdão de 18/02/2014, Relator(a) Min. MARCO
AURÉLIO MENDES DE FARIAS MELLO, Relator(a) designado(a) Min. JOSÉ
ANTÔNIO DIAS TOFFOLI, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 142,
Num. 42949896 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/05/2022 09:55:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050209550848600000041922721
Número do documento: 22050209550848600000041922721

Data 04/08/2014, Página 28/29 RJTSE - Revista de jurisprudência do TSE, Volume
25, Tomo 3, Data 18/02/2014, Página 518)

[...]

11. Hipótese em que preenchida a condição de elegibilidade do art. 14, § 3º, IV, da
CF/1988, uma vez que a candidata constituiu domicílio eleitoral na circunscrição
dentro do prazo exigido pela Lei nº 9.504/1997, sendo notório o vínculo familiar
da candidata com a localidade. O conceito de domicílio eleitoral pode ser
demonstrado não só pela residência no local com ânimo definitivo, mas também
pela constituição de vínculos políticos, econômicos, sociais ou familiares.
Precedentes. Ademais, eventual irregularidade na transferência de domicílio eleitoral
deveria ter sido suscitada em procedimento próprio, estando preclusa (arts. 57, 2º, e
71, I e III, do Código Eleitoral). Precedentes.

Conclusão

12. Considerando–se (i) o preenchimento das condições de elegibilidade, em especial
as previstas no art. 14, § 3º, II e IV, da CF/1988; e (ii) a não incidência de quaisquer
causas de inelegibilidade, afastando–se a alegação de incidência das causas de
inelegibilidade do art. 1º, I, c, e e g da LC nº 64/1990, deve–se reconhecer a aptidão
da candidata para participar das eleições de 2018 visando ao cargo de Senador da
República.

13. Recursos ordinários desprovidos, mantendo–se o deferimento do registro de
candidatura da candidata Dilma Vana Rousseff.

[TSE, RO nº 060238825, rel. Min. Luís Roberto Barroso, PSESS 04/10/2018, não
destacado no original]

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOMICÍLIO ELEITORAL.
CONCEITO ELÁSTICO. TRANSFERÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ART. 55, § 1º, III, DO CÓDIGO ELEITORAL. NÃO PROVIMENTO.

1. Na espécie, a declaração subscrita por delegado de polícia constitui requisito
suficiente para comprovação da residência do agravado e autoriza a transferência de
seu domicílio eleitoral, nos termos do art. 55, § 1º, III, do CE.

2. O TSE já decidiu que o conceito de domicílio no Direito Eleitoral é mais
elástico do que no Direito Civil e satisfaz-se com a demonstração de vínculo
político, social ou afetivo. No caso, o agravado demonstrou vínculo familiar com
o Município de Barra de Santana/PB, pois seu filho reside naquele município.

3. O provimento do presente recurso especial não demanda o revolvimento de fatos e
provas, mas apenas sua correta revaloração jurídica, visto que as premissas fáticas
encontram-se delineadas no acórdão regional. Precedentes.

4. Agravo regimental não provido.

[TSE, AgR no AI nº 7286/PB, rel. Min. Nancy Andrighi, DJE 14/03/2013, não
destacado no original]

Num. 42949896 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/05/2022 09:55:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050209550848600000041922721
Número do documento: 22050209550848600000041922721

Da mesma forma, já decidiu o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás:

RECURSO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. ART. 350. CÓDIGO ELEITORAL.
PROMOÇÃO. EMENDATIO LIBELLIS. ADMITIDA. ART. 289. CÓDIGO ELEITORAL.
CRIME DE INSCRIÇÃO FRAUDULENTA. PROVA ISOLADA. CONJUNTO
PROBATÓRIO FAVORÁVEL AO RECORRENTE. VÍNCULO FAMILIAR E AFETIVO
CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. É admitida a promoção da emendatio libellis em segundo grau de jurisdição, desde
que ausente reformatio in pejus. Precedentes.

II. Eleitor não pode ser condenado pelo crime de inscrição eleitoral fraudulenta por
não se encontrar em sua residência no momento da averiguação de endereço.
Incidência do princípio constitucional da presunção de inocência.

III. Hão de ser considerados outros elementos fático-probatórios constantes
nos autos, tais como constatação de vínculo familiar e afetivo com o município.
Precedentes.

IV. Recurso eleitoral conhecido e provido para absolver o réu da condenação
imposta.

(RECURSO CRIMINAL nº 1521, Acórdão nº 15358/2014 de 22/10/2014, Relator(a)
FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo
241, Data 29/10/2014, Página 2) (destacou-se)

Este Tribunal também já se posicionou a respeito da elasticidade do conceito
de domicílio eleitoral. Veja-se:

EMENTA - RECURSO CRIMINAL. INSCRIÇÃO FRAUDULENTA. ART. 289 DO
CÓDIGO ELEITORAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
DE CONVICÇÃO. VÍNCULO FAMILIAR CARACTERIZADO. INSUFICIÊNCIA DA
PROVA PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN
DUBIO PRO REO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O conceito de domicílio eleitoral é mais amplo do que no Direito Civil, não se
resumindo a mera habitação ou moradia, também configurado com a
demonstração de vínculos políticos, econômicos, sociais ou familiares.

2. A falta de prova cabal e robusta acerca da prática do fato típico imputado ao
acusado impõe sua absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal. Aplicação do princípio do in dubio pro reo.

3. Recurso conhecido e não provido.

(TRE/PR, RE nº 32483, rel. Des. Tito Campos de Paula, DJE 03/05/2019}

Em face do conjunto probatório produzido e, principalmente, da existência de
vínculos familiares, afetivos e políticos dos recorrentes com o Município de Campo Magro,
Num. 42949896 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/05/2022 09:55:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050209550848600000041922721
Número do documento: 22050209550848600000041922721

a condenação não pode ser mantida porque não se coaduna com elementos meramente
indiciários da intenção de fraudar a inscrição eleitoral.

No processo penal, em razão da gravidade das consequências da
condenação, o ônus da prova é exclusivo da acusação, que deve comprovar, de forma
suficiente e indene de dúvida, todos os requisitos necessários para a configuração da
conduta criminosa.

No presente caso, o elemento subjetivo não ficou devidamente comprovado,
uma vez que há prova da existência de vínculos familiares, afetivos e políticos dos
recorrentes com a localidade, circunstância que afasta a intenção de fraudar.

Há se aplicar, portanto, o princípio do in dubio pro reo, previsto no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal:

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde
que reconheça:

[...]

VII – não existir prova suficiente para a condenação.

Ainda que delito seja de difícil comprovação, como acontece nas fraudes de
forma geral, não se pode admitir a condenação sem lastro probatório minimamente sólido
que não se verificou na hipótese ora colocada a deslinde judicial.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do presente
recurso para reformar a respeitável sentença, ABSOLVENDO os réus José Vieira
Ziemmer, Arlete Aparecida Gasparetto da Luz, Glaci Gasparetto Vieira, Gladir Claudiane
Vieira, Matheus Antônio Vieira Ziemmer e Neuza do Rocio Vieira da Luz, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

RODRIGO GOMES DO AMARAL – RELATOR

[1] ZILIO, Rodrigo López. Crimes Eleitorais. 4ª ed. rev. Ampl. E atual. Salvador: Ed. JusPodivm,
2020. Fl. 134
[2] TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 4 ed.
Bahia: Editora JusPodivm, 2010. p. 409.
Num. 42949896 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/05/2022 09:55:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050209550848600000041922721
Número do documento: 22050209550848600000041922721

DECLARAÇÃO DE VOTO

Revendo atentamente as provas produzidas nos autos e considerando as
peculiaridades do caso, tenho a honra de acompanhar o voto do i. Relator.

De início, embora a denúncia e a sentença estejam fundamentadas na prática
do crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, a descrição
fática efetivamente se amolda ao delito de inscrição fraudulenta, previsto no artigo 289 do
referido diploma, na medida em que a denúncia narra o desígnio de transferir o domicílio
eleitoral para o município de Campo Magro.

Não obstante, inexiste óbice à realização da emendatio libelli em grau
recursal, independentemente de contraditório, nos termos do entendimento já
sedimentado no Superior Tribunal de Justiça:

A G R A V O R E G I M E N T A L N O A G R A V O E M R E C U R S O E S P E C I A L .
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. ART. 384 DO CPP.
VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.

1. A matéria constante do dispositivo tido como malferido não foi objeto de análise pelo
acórdão recorrido, ficando impossibilitada sua apreciação no recurso nobre, por ausência de
prequestionamento, tendo em vista os óbices das Súmulas 282 e 356, ambas do STF.

2. Uma vez que o voto condutor do acórdão recorrido limitou-se a dar aos fatos já descritos
na denúncia nova capitulação jurídica, não há falar em mutatio libelli, mas em emendatio
libelli. Desse modo, de rigor a aplicação do instituto da emendatio libeli, prevista no art. 383
do Código de Processo Penal - CPP, não havendo falar em aditamento da denúncia ou
abertura de vista à defesa para integração do contraditório (HC 482.106/ES, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe
03/06/2019).

3. Havendo fundamentação concreta para o aumento da pena-base, a revelar maior
reprovabilidade da conduta, não há falar em violação das regras atinentes ao cálculo da
pena-base.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1237162/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
10/03/2020, DJe 16/03/2020)

O que me chamou a atenção, e fez com que aprofundasse o estudo sobre o
tema, foi a aplicação do princípio da consunção e a absolvição dos recorrentes.

Com efeito, como bem ressaltado no voto condutor, a elasticidade do
conceito de domicílio eleitoral e a existência de indícios no sentido de que os recorrentes
possuíam vínculos familiares e políticos com o município de Campo Magro, são
Num. 42949896 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/05/2022 09:55:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050209550848600000041922721
Número do documento: 22050209550848600000041922721

suficientes para fundamentar a absolvição pelo de inscrição fraudulenta.

Ocorre que, num primeiro momento, me pareceu que a absolvição do
chamado “crime-fim” – inscrição fraudulenta – não levaria à absolvição automática pelo
“crime-meio” – falsidade ideológica –, conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1º, I, DA LEI N. 8.137/90.
ABSOLVIÇÃO. RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART.
299 DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO APARENTE
DE NORMAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AFASTAMENTO. REFORMATIO IN PEJUS.
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O princípio da consunção destina-se a solucionar conflito aparente de normas, onde, a
despeito da pluralidade de atos criminosos, o agente responderá apenas pelo crime-fim,
restando o crime-meio absorvido por aquele, a fim de evitar o indesejável bis in idem.

2. Restando o agente absolvido quanto ao crime-fim, viável sua condenação quanto
ao crime-meio diante da inexistência de normas penais simultaneamente incidentes
sob os fatos delituosos, situação que afasta, por si só, a aplicação do princípio da
consunção.

3. O princípio da non reformatio in pejus impede que, em recurso exclusivo da defesa,
ocorra uma piora na situação jurídica do réu.

Não há que se falar em reformatio in pejus quando o julgamento do recurso afasta
condenação mais gravosa (crime-fim) que implica, automaticamente, no restabelecimento
de decreto condenatório anterior (crime-meio) por infração menos grave e com reprimenda
menor, diante da manifesta melhora na esfera jurídica do recorrente.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1535884/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 17/09/2015)

Contudo, no caso dos autos, em razão de suas peculiaridades, não há como
se fundamentar o decreto condenatório em razão da falsidade como um “delito
autônomo”.

Isso porque, a denúncia narra que todos os réus teriam declarado
endereços falsos nos RAEs (Relatórios de Atendimento ao Eleitor), ou seja, não levaram
(ou pelo menos não há indicação disso) um documento previamente adulterado com a
informação falsa, o que, a meu ver, indicaria um comportamento delituoso independente
da tentativa – e obtenção - de transferência de domicílio eleitoral.

É de se supor que para realizar a transferência o Cartório Eleitoral tenha
pedido algum documento que comprovasse a residência declarada pelos recorrentes,
porém sabe-se que não há obrigatoriedade de retenção ou armazenamento desse
documento. De qualquer forma, no caso dos autos a denúncia não narra que houve
apresentação de documento falso, mas apenas que os recorrentes teriam inserido
informação falsa no formulário de cadastro eleitoral.
Num. 42949896 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/05/2022 09:55:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050209550848600000041922721
Número do documento: 22050209550848600000041922721

Ademais, comungo do entendimento do i. Relator no sentido de que a prova
produzida nos autos é frágil e não permite concluir se os réus moravam ou não em
Campo Magro, o que atrai a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Com essas observações, notadamente o destaque da possibilidade de
condenação pelo crime-meio nas hipóteses de absolvição pelo crime-fim, sempre que a
prova de sua prática for firme e consistente, acompanho o voto do i. Relator.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Revisor

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0000012-36.2019.6.16.0182 - Campo Magro -
PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - REVISOR:
DR. CARLOS MAURÍCIO FERREIRA - RECORRENTES: ANDREI JOSE VIEIRA ZIEMMER,
ARLETE APARECIDA GASPARETTO DA LUZ, GLACI GASPARETTO VIEIRA, GLADIS
CLAUDIANE VIEIRA, NEUZA DO ROCIO VIEIRA DA LUZ, MATHEUS ANTONIO VIEIRA
ZIEMMER - Advogados dos(a) RECORRENTES: ANDERSON DE MORAIS LOPES -
PR0049952, FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA - PR0027460, GUILHERME HENRIQUE DE
MORAIS CALEGARI - PR106294 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 28.04.2022.

Num. 42949896 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/05/2022 09:55:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050209550848600000041922721
Número do documento: 22050209550848600000041922721